Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732057-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: F. P. D. S. M., FABIANA MAGALHAES LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento que visa impugnar a decisão que determinou a exclusão das petições de terceiro estranho ao feito, ora agravante. Conforme prevê o art. 1.015 do CPC não cabe agravo de instrumento contra a decisão que o agravante pretende reformar. Com efeito, a questão da ilegitimidade passiva e substituição do polo passivo não foi decidido pelo juízo a quo. Conforme constou na decisão dos embargos, a decisão acerca da ilegitimidade passiva e intervenção de terceiros somente será decidida posteriormente. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC, bem como pela ausência de interesse recursal, uma vez que o juízo a quo não decidiu a questão. Deverá o agravante, ainda, juntar cópia da petição juntada nos autos originários e que já foi desentranhada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora